Tribunal: TJDFT
Processo: 0726062-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726062-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBER JONE TOTOLI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARISTELA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cleber Jone Totoli contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0704614-42.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, homologou o valor do imóvel penhorado, com os seguintes fundamentos (Id. 95747644 dos autos de origem): “1. Deferida a avaliação simplificada do imóvel, o exequente e o primeiro executado anexaram laudo elaborado por corretor de imóveis aos IDs 70640257/70640264 e 70669326, com valor de diferença entre as avaliações no importe de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais). 2. Verifico, ainda, que o autor anexou ao ID 79840760 anúncio de venda do imóvel propagado na internet pelo primeiro executado, que também é corretor de imóveis. 3. Entendo razoável considerar o valor estimado no anúncio de venda publicado pelo próprio executado, que se coaduna, inclusive, com o valor apresentado no laudo de avaliação apresentado pelo exequente, demonstrando que os preços ali estimados são efetivamente os praticados no mercado imobiliário. 4. Dessa forma, homologo o valor do imóvel penhorado em R$ 4.950.000,00 (quatro milhões novecentos e cinquenta mil reais). 5. Antes de proceder à hasta pública, expeça-se ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, para informar acerca da existência de débitos fiscais pendentes sobre o imóvel ora em anexo.” Os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante foram acolhidos para incluir o seguinte trecho na r. decisão (Id. 97396492 dos autos de origem): “6. Cumpre esclarecer que considero válida a intimação de CLEBER JONES TOTOLI (ID Num. 91414978, tendo em vista que o executado foi citado/intimado no mesmo endereço da diligência de ID Num. 20904353 e, não há nos autos informação sobre a mudança de endereço, sendo obrigação das partes mantê-lo atualizado, nos termos do art. 513, § 3o do CPC.” Nas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, a nulidade da citação ocorrida na execução de título executivo judicial. Salienta a necessidade de o juiz nomear curador especial ao revel citado por hora certa, nos termos do art. 72, II, do CPC e do Enunciado Sumular 196 do STJ. Conclui que “por notória ofensa ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, por se tratar de nulidade insanável, a parte requereu para o juízo declarar a nulidade de todos os atos posteriores, ante a manifesta ofensa ao contraditório e ampla defesa, devido a não nomeação de curadoria especial (inciso II do art. 72 do CPC), e assim que o juízo a quo, sanasse a ofensa, com o fito de cessar o prejuízo processual que a parte executada está suportado”. Subsidiariamente, defende o excesso de penhora e nova avaliação do imóvel, sob o argumento de que o valor dos dois imóveis penhorados supera o crédito exequendo. Argumenta que a avaliação indireta não levou em consideração que a casa foi construída em dois lotes. Pontua que o art. 873 do CPC permite a realização de nova avaliação em caso de erro ou dolo do avaliador. Requer a concessão da tutela recursal antecipada em razão do receio de grave lesão processual e de difícil reparação. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para reconhecer a nulidade de todos os atos posteriores à citação por hora certa. Subsidiariamente, postula nova avaliação do bem. Preparo comprovado (Id. 28117487 e Id. 28117488). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pretende o Agravante o reconhecimento da nulidade da citação ocorrida na execução de título executivo judicial. Alega que o juiz deve nomear curador especial ao revel citado por hora certa, nos termos do art. 72, II, do CPC e da Súmula 196 do STJ. Subsidiariamente, defende o excesso de penhora e a realização de nova avaliação do imóvel. Salienta que os dois imóveis penhorados têm valor superior ao crédito exequendo. Argumenta, ainda, que a avaliação indireta não levou em consideração que a casa foi construída em dois lotes, sendo que o art. 873 do CPC permite a realização de nova avaliação em caso de erro ou dolo do avaliador, o que se enquadra na hipótese dos autos. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Verifica-se que o ora Agravante foi citado pessoalmente nos autos da Ação de Cobrança n° 2014.01.1.045513-0, ajuizada pelo Condomínio do Edifício Maristela em seu desfavor e de outros réus, conforme sentença Id. 6449347 dos autos de origem. O pedido foi julgado procedente para condenar os Réus ao pagamento das cotas condominiais vincendas e vencidas, desde dezembro de 2010 até o início do cumprimento de sentença, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes desde o vencimento de cada parcela, além da multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o débito atualizado. Transitada em julgado a sentença, o ora Agravado iniciou a fase de cumprimento de sentença e o MM. Juiz a quo determinou a intimação do executado, ora Agravante, por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 513, § 2°, do CPC (Id. 18099998 dos autos originais). O Agravante, embora devidamente intimado no endereço fornecido nos autos, deixou transcorrer em branco o prazo assinalado para o pagamento do débito, assim como para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 20904353 dos autos originais). Ante a ausência de pagamento voluntário do débito e a frustração nas medidas constritivas requeridas, o Agravado postulou a penhora do imóvel situado no SHIS QI Conj. 14, Casa 01 (Id. 45557667 dos autos de origem). O pedido foi deferido e houve a determinação de intimação dos Executados por meio do seu advogado, ou, não o tendo, por carta com aviso de recebimento (Id. 46209545 dos autos de origem). O douto Juiz a quo deferiu a avaliação por meio de perícia simplificada (Id. 69287805 dos autos de origem). Houve a expedição de carta com aviso de recebimento ao endereço do Agravante (Id. 79605029). Em seguida, “para evitar futura alegação de nulidade, expeçam-se mandados de intimação aos executados, nos endereços dos mandados de IIDD Num. 75385423, 77543684 e 79605029, por carta com aviso de recebimento, da penhora do bem, da manifestação acerca da possibilidade de perícia simplificada e para juntarem laudo de avaliação do imóvel elaborada por profissional qualificado.” (Id. 80184704 dos autos de origem) Malgrado a determinação de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, a Oficiala de Justiça compareceu ao endereço do Agravante e foi informada, na época, que ele não poderia receber a intimação, pois estava com Covid (Id. 84180284 dos autos de origem). Ato contínuo, foi renovado o mandado de intimação e certificado nos autos que o Agravante se recusou a receber o Oficial de Justiça. Diante disso, deu-se a intimação por hora certa no dia seguinte, na pessoa do funcionário do condomínio, porquanto a funcionária do Agravante se recusou a receber o documento (Id. 91414978 dos autos de origem). Ainda foi enviada carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 246, V, do CPC (Id. 93851111 dos autos de origem). O prazo para impugnar a penhora, a metodologia de avaliação e o laudo elaborado transcorreu em branco (Id. 95412102 dos autos de origem). Por fim, foi proferida a r. decisão agravada, complementada pelos embargos de declaração, que homologou o valor do imóvel penhorado e indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da intimação realizada. Feito esse breve relato dos fatos, tem-se que a intimação na fase de cumprimento de sentença é disciplinada pelo § 2° do art. 513 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.” Assim, da mesma forma que o ora Agravante foi citado pessoalmente nos autos da Ação de Cobrança e não constituiu advogado nos autos, a intimação na fase de cumprimento de sentença dá-se por meio de carta com aviso de recebimento, como de fato ocorreu. Cumpre ressaltar que é válida a intimação enviada para o endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo destinatário, nos termos do art. 513, § 3°, c/c o art. 274, parágrafo único, ambos do CPC, in verbis: “Art. 531. (...) § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.” “Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Na hipótese dos autos, o Agravante foi intimado de todos os atos processuais no endereço cadastrado nos autos, razão pela qual presume-se válida a intimação, ainda que recebida por terceiros. Ressalto, ainda, que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente” (art. 248, §4°, do CPC). Em razão do aduzido, em juízo de cognição sumária, não vislumbro nulidade na intimação realizada, pois, ao contrário do que afirma o Agravante, não houve citação para integrar a execução de título executivo judicial, mas sim a deflagração da fase de cumprimento de sentença, na qual o executado foi devidamente intimado para cumprir a sentença. Por consequência, o questionamento a respeito da penhora e do procedimento simplificado de avaliação do imóvel se encontra precluso. Também não avisto excesso de penhora, pois, além da frustração na arrematação dos imóveis, ainda houve o reconhecimento de nulidade dos autos de constrição (Id. 18099998 dos autos de origem). Por fim, a nova avaliação somente será deferida em caso de erro na avaliação ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição posterior do valor do bem e se houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (art. 873 do CPC), o que não se amolda à hipótese dos autos. Ora, em análise primária, é possível observar que o valor homologado consiste no valor de venda anunciado pelo próprio Executado em sítio eletrônico (Id. 79840760). Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora